Tribunal: TJMT
Processo: 0003247-36.2016.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003247-36.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A FALIDO - CNPJ: 81.428.187/0002-01 (APELANTE), DELFIM SUEMI NAKAMURA - CPF: 673.725.039-49 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MACHADO OLIVETTE - CPF: 073.005.979-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), GISELE LESCANO DA ROCHA - CPF: 031.680.611-07 (ADVOGADO), PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A FALIDO - CNPJ: 81.428.187/0002-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA LEVANTAMENTO DO ATO CAMBIAL E REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – DUPLICATA PROTESTADA – ENDOSSO MANDATO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DA FINANCEIRA APRESENTANTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 476 DO STJ – NOTIFICADO DO PAGAMENTO DO DÉBITO E PEDIDO DE BAIXA DO PROTESTO O BANCO APELANTE NADA FEZ – CABÍVEL E CORRETA A IMPUTAÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE PELA CONTINUIDADE DO PROTESTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Observa-se que a parte apelante expõe os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença deve ser alterada, impugnando satisfatoriamente as razões jurídicas utilizadas pelo juízo a quo, conforme exige o art. 1.010, II, do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que foram rebatidos os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Conquanto o Banco Bradesco sustente, com base na Súmula 476 do STJ, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, analisando os argumentos vertidos na inicial e documentos acostados à exordial, observa-se que a referida instituição foi quem apresentou o título para fins de protesto, mesmo depois de notificada extrajudicialmente pela parte autora acerca da irregularidade do ato cambial efetivado, informando que débito respectivo havia sido pago. Diante da notificação extrajudicial empreendida, conclui-se atraída a responsabilidade da instituição financeira apelante, a qual, diante da informação prestada pelo devedor de pagamento do débito protestado, deveria diligenciar junto a endossante mandante para que juntas deliberassem e procedessem ao pertinente levantamento da restrição creditícia. Não tendo assim procedido, estando ciente do apontamento de falta higidez do título em razão do pagamento do débito protestado, deve responder pelas consequências advindas com a continuidade do protesto indevido.

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

2. Recurso especial não provido.”
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003247-36.2016.8.11.0037

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançado nos autos da

“AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO” número 0003247-36.2016.8.11.0037 ajuizada contra a parte apelante e
PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A
, pela parte apelada autora
ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A
,

que julgou:

“
PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.

DETERMINAR a baixa do protesto referente à nota nº 248571 registrada no Cartório do 2º Ofício desta comarca.

2.
DETERMINAR à requerida PVC BRAZIL a restituição de R$ 15.066,00, acrescido de juros de 1% ao mês desde o desembolso e correção monetária a partir da citação
.

CONFIRMO a liminar inicialmente concedida.

Condeno as partes requeridas ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 4º, III, do Código de Processo Civil.”

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração os quais foram providos para alterar parte do dispositivo para os seguintes termos:

“(...) CONFIRMO a liminar inicialmente concedida.

Custas rateadas pelos requeridos.

Fixo honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Considerando que foram feitos 4 pedidos na inicial, sendo acolhidos apenas 2, a sucumbência deve ser dividia de forma igual entre as partes e, em relação à parte dos requeridos, também dividida igualmente.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno a parte requerente na proporção de 50% (cinquenta por cento) e a requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil (...)”.

Nas razões do apelo de Id. 169567984, a parte apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, porque inexiste qualquer responsabilidade de sua parte quanto à ilegalidade da cobrança dos títulos em discussão, sendo a responsabilidade pelo protesto do cedente e não do apresentante, a teor da Súmula 476 do STJ.

E no mérito, argumenta que “
não possui conhecimento da origem ou dos motivos que levaram ao protesto”
, de modo que,
“ante a ausência de responsabilidade do Banco Apelante, bem como pela culpa exclusiva da empresa credora do título”
, pelo qual entende que deve ser reformada a sentença e julgada improcedente a demanda proposta contra si.

Pede
“seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso de Apelação para reformar a sentença para: Seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., com a consequente extinção do processo, condenando o recorrido ao pagamento de verba honorária em favor do recorrente; Superadas às preliminares, seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso, para reformar a sentença, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Apelante e jugando extinto o feito, ou caso superada a preliminar arguida, julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, tendo em vista a ausência de responsabilidade do banco, tendo em vista de que o recorrente não deu causa aos danos alegados, condenando o recorrido ao pagamento de verba honorária”.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 169567986.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça de Id. 169567988, aduzindo, em suma, a inadmissibilidade do recurso por ofensa à dialeticidade recursal; no mérito, defende a correção da sentença recorrida, devendo ser desprovido o apelo interposto.

Pede que
“a) Que seja acolhida a preliminar arguida, sendo reconhecida a inadmissibilidade do recurso ante ausência de dialeticidade recursal; b) Que seja negado provimento ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, mantendo a respeitável sentença do juiz de primeiro grau em todos os seus termos, como forma de inteira justiça, caráter inibitório de condutas lesivas e caráter também educativo”
.

Custas de preparo recolhidas, conforme certidão Id. 170038669.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença objeto do recurso que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para, confirmando a liminar requerida,
“DETERMINAR a baixa do protesto referente à nota nº 248571 registrada no Cartório do 2º Ofício desta comarca”
, bem como
“DETERMINAR à requerida PVC BRAZIL a restituição de R$ 15.066,00, acrescido de juros de 1% ao mês desde o desembolso e correção monetária a partir da citação”
.

O apelado suscita preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Contudo, analisando as razões do recurso, observa-se que a parte apelante expõe os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença deve ser alterada, impugnando satisfatoriamente as razões jurídicas utilizadas pelo juízo
a quo
, conforme exige o art. 1.010, II, do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que foram rebatidos os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL EM GARANTIA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE COMBATEM DEVIDAMENTE AS JUSTIFICATIVAS JURÍDICAS UTILIZADAS PELO JUÍZO A QUO - PRELIMINAR DO APELADO AFASTADA –PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS PARA DAR IMÓVEL EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – NECESSIDADE - INEFICÁCIA DO ATO – ARTS. 661 E 662 DO CC - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO PROVIDO.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem as justificativas fáticas e jurídicas utilizadas na sentença, pois estão cumpridos os requisitos do art. 1.010, II, do CPC.
A alienação fiduciária de imóvel em garantia prestada por mandatário prescinde de procuração com poderes especiais e expressos, e os atos praticados sem observância desse requisito são ineficazes (arts. 661 e 662 do CC). Os honorários advocatícios comportam majoração na via recursal (art. 85, §11, do CPC).”
(TJMT, N.U 0006343-09.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) (destaquei)

Destarte,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso apresentadas nas contrarrazões.

No mérito, infere-se que a pretensão recursal de reforma não deve prosperar.

Analisando os andamentos processuais na origem,
verifica-se que o requerente sustenta ser indevido o protesto de título por ordem da requerida PVC BRAZIL em razão de não pagamento dos títulos emitidos, sob o argumento de desacordo comercial em virtude preços cobrados e de falta de entrega de alguns produtos, além de ulterior pagamento do débito objeto do protesto (Ids. Num. 169564648 - Pág. 11/15).

Conforme destacado na sentença recorrida:

“Pela análise da inicial, verifico que consta, na fl. 10, a proposta indicada pelo requerente, em que é possível verificar o preço de R$ 15,48 por unidade do produto TE PVC BBB JE OCRE DN 100MM.

Já na fl. 11, extrai-se que, quando do pedido de compra, o valor unitário foi indicado como sendo R$ 48,96. Logo, o pedido deve ser atendido.

Desse modo, é de rigor a baixa do protesto, vez que demonstrado o desacordo comercial e a quitação pelo requerente, ainda que fora do prazo.”

Neste contexto, conquanto o Banco Bradesco sustente, com base na Súmula 476 do STJ, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, analisando os argumentos vertidos na inicial e documentos acostados à exordial (
Ids. Num. 169564648 - Pág. 11/15)
, observa-se que a referida instituição foi quem apresentou o título para fins de protesto (Id. Num. 169564648 - Pág. 28), sendo que, mesmo depois de notificada extrajudicialmente pela parte autora, por meio da notificação Id. Num. 169564648 - Pág. 73/74, de que débito protestado havia sido pago, ela nada fez, dando-se azo a presente demanda.

Nesta linha de intelecção, diante da notificação extrajudicial empreendida, a qual não foi especificamente impugnada na contestação de Id. Num. 169564649 - Pág. 18/32, conclui-se atraída a responsabilidade da instituição financeira apelante, a qual, diante da informação prestada pelo devedor de pagamento do débito protestado, deveria diligenciar junto a endossante mandante PVC (contrato Id. Num. 169564649 - Pág. 40) acerca do teor da notificação dando conta do pagamento da nota fiscal e da falta de higidez do protesto para que juntas deliberassem e procedessem ao pertinente levantamento da restrição creditícia.

Não tendo assim procedido, estando ciente do apontamento de falta higidez do título em razão do pagamento do débito protestado, deve responder pelas consequências advindas com a continuidade do protesto indevido.

É o que foi decidido no REsp nº. 1063474/RS, assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC:
Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e
o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou
em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

2. Recurso especial não provido.”
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

No mesmo trilhar, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CARACTERIZADA -

DENUNCIAÇÃO À LIDE – INCABIMENTO -
ENDOSSO-MANDATO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- DUPLICATA SEM ACEITE OU COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO - PRECEDENTES DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar inépcia da inicial, pois, a petição inicial descreve de forma objetiva os fatos e conduz a uma conclusão lógica, apresentando a causa de pedir e o pedido, podendo a parte requerida exercer perfeitamente sua ampla defesa e contraditório.

2. Não existindo indícios concretos que demonstrem a existência do direito de regresso contra as subcontratantes/denunciadas à lide, de modo que se afigura totalmente incabível.

3. O endosso-mandato está previsto no art. 18 da Lei Uniforme e, por meio dele, “o endossante confere poderes ao endossatário – por exemplo, uma instituição financeira – para agir como seu legítimo representante, exercendo em nome daquele os direitos constantes do título, podendo cobrá-lo, protestá-lo, executá-lo etc.” (RAMOS, André Luis Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: Ed. Método, 2015, p. 496).

4. Quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre o assunto, firmado através do julgamento do REsp n. 1.063.474/RS, submetido ao rito do art. 1.036 do CPC (recurso repetitivo), o qual entende que o banco, quando investido da qualidade de endossatário, responde pelos efeitos do protesto quando extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio.

5. Neste último caso, a Corte Superior possui entendimento de que se enquadram neste conceito a atitude do banco que “recebeu a duplicata não aceita e sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço e, ainda assim, indica o título a protesto” (REsp 1063474/RS).

6. De tal modo, na hipótese, não há como afastar a responsabilidade do banco réu/apelante, e, portanto, a sua legitimidade passiva, eis que, investido da qualidade de endossatário, protestou a duplicada, sem aceite, apresentada pelo sacador, sem sequer diligenciar acerca da existência de comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço.

7. Assim, restando caracterizado o ato ilícito perpetrado pelo banco réu/apelante, evidenciado está o dever de indenizar.

8. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

9. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

10. Desse modo, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o quantum arbitrado (R$ 10.000,00) deve ser mantido, por estar em consonância com os critérios usualmente adotados por esta Câmara em casos análogos.”
(N.U 1000356-86.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRELIMINAR REJEITADA
– DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE – PROTESTO INDEVIDO – BANCO-ENDOSSATÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato pode eventualmente responder por danos decorrentes de protesto indevido, acaso extrapole os poderes de mandatário ou no caso de agir com culpa.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado, circunstância não evidenciada nos autos.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.

No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0004212-22.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

Deste modo, considerando que ciente da falta de higidez do protesto em razão do pagamento do débito a instituição financeira nada fez, concorrendo por conseguinte com o fato de ter perdurado o protesto indevido após a notificação, deve ela responder pelas possíveis consequências de sua negligência culposa.

Assim, conclui-se que a parte apelante/requerida é legítima para responder a demanda, estando também escorreita a sentença de parcial procedência da demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários porque arbitrados no teto de 20%.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023